Tribunal: STF
Processo: RHC 254227
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 910.598/SP. (eDOC 55)



    O recorrente narra (eDOC 63) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 333, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Inconformada, a defesa interpôs apelação e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena para 7 anos e 10 meses de reclusão.



    Ato contínuo, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, para requerer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Todavia, o writ restou infrutífero.



    Nesta Corte, o recorrente afirma que preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da benesse, tais como primariedade e possui bons antecedentes criminais. (p. 3)



    Ademais, argumenta que não integra organização criminosa e que “No caso em tela a quantidade e natureza da droga (4,651kg de maconha) apontam no sentido de uma baixa periculosidade social da ação e de uma pequena lesão jurídica provocada, já que pouca a quantidade de droga e de natureza não tão deletéria socialmente, em comparação com outros tipos de drogas (cocaína, heroína, ecstasy, crack).” (p. 5)



    Nesse sentido, pleiteia o provimento do recurso para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. (eDOC 90)



    É o relatório



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação relevante do acórdão recorrido:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que ocorreu o trânsito em julgado do julgamento finalizado em 15/12/2021 no Tribunal de origem (fl. 690).



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    [...]



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando, além da significativa quantidade de drogas apreendida (4,651 kg de maconha), as demais circunstâncias do caso concreto, consubstanciadas no modus operandi adotado, com a droga acondicionada tanto em porções individuais, para venda imediata, quanto na forma de tijolos, para distribuição em mais larga escala. 



    Destacou-se, ainda, a relevante quantia em espécie, que foi, inclusive, oferecida aos policiais pelos acusados, em troca da libertação destes. 



    Tais circunstâncias, nos termos do entendimento desta Corte Superior, são aptas a evidenciar a dedicação a atividades criminosas.



    [...]



    Por fim, diante do consignado anteriormente, a mera absolvição do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação ao tráfico) e a eventual primariedade do agravante não são suficientes, por si sós, para a incidência imediata da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    [...] É como voto.” (eDOC 56. Grifos meus.)



    Inicialmente, friso que o benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Na espécie, os autos revelam que o recorrente, com os demais corréus, ostentava experiência especial na prática delituosa a ponto de, quando abordados, segundo os autos, terem eles procedido à quebra do aparelho telefônico para evitar o acesso às informações nele contidas. (eDOC 16, p. 6)



    Inclusive, os réus teriam oferecido dinheiro aos policiais em troca de sua liberdade, o que resultou na condenação pelo delito do art. 333, caput, CP. (eDOC 16, p. 14)



    Nesse sentido, vejam-se a jurisprudência desta Corte acerca da matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 221.092 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 193.107 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.09.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente